Tribunal: STF
Processo: ADI 2265
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-28
Data de publicação: 2000-09-28

Ementa:
ELEIÇÕES - USO DE SIMULADORES DA URNA ELETRÔNICA -
PROIBIÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação
ao qual guardo reserva, não surge relevante a articulação sobre a
inconstitucionalidade de resolução de tribunal regional eleitoral
proibindo o uso de simuladores da urna eletrônica na propaganda
eleitoral.